Tribunal: TJES
Processo: 5022052-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022052-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NILDA CELIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5022052-82.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
NILDA CELIA DE OLIVEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO UTILIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
COMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: obrigar a ré a restabelecer o serviço da linha telefônica; declarar a inexigibilidade de faturas no valor de R$478,94, bem como eventuais débitos vencidos no curso da ação, determinando o cancelamento da cobrança em 10 dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 por cobrança indevida ou dia de negativação (limitada a R$5.000,00); condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais. A demanda decorre de falha na prestação de serviço iniciada em dezembro de 2024, quando a linha da consumidora parou de funcionar sem solicitação, embora a operadora tenha continuado a realizar cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a ausência de falha na prestação de serviços, alegando que a linha e a internet operavam regularmente; que as cobranças são devidas por culpa exclusiva da autora, que não teria quitado faturas de janeiro e fevereiro de 2025; a inexistência de danos morais, classificando o ocorrido como mero dissabor; a necessidade de redução do
quantum
indenizatório e o afastamento ou limitação da multa processual aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia e se tal fato enseja a reparação moral pretendida.

5.

No caso em tela, caberia à recorrente comprovar a regularidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. As provas colacionadas pela ré baseiam-se em telas sistêmicas, que possuem natureza unilateral e fragilidade probatória, não sendo suficientes para contrapor as alegações da autora. A própria ré peticionou informando o cumprimento de obrigação de fazer mediante "filtro jurídico" para impedir bloqueios após a lide (ID. 17217744), subsistindo dúvida sobre a regularidade técnica anterior.

6.

Ademais, o sentenciante certificou que o restabelecimento da linha ocorreu apenas após a propositura da ação, o que confere verossimilhança ao relato da inicial sobre a suspensão indevida.

7.

Configurada a falha no serviço, as cobranças referentes aos períodos em que a linha estava inoperante são inexigíveis. No tocante aos danos morais, o entendimento do Juízo de origem mostra-se acertado, uma vez que o serviço de telefonia é essencial e a privação prolongada de seu uso extrapola o mero descumprimento contratual.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

9.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Quanto à multa por descumprimento, estabelecida no valor de R$200,00 por cobrança indevida ou dia de negativação até a efetiva baixa, limitada em R$5.000,00, verifica-se que foi fixada em patamar adequado ao caso em apreço, cumprindo com a finalidade de compelir a parte a cumprir com a determinação e evitar descumprimento reiterado.

11.

Por derradeiro, quanto a taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, verifica-se que a parte dispositiva da sentença merece retoques, pois houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar em 28/08/2024 com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

12.

Nesse sentido, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, DETERMINAR a incidência de juros de mora e correção monetária, na forma já estipulada na sentença, contudo, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)